Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709601-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRORIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRORIO, cujo objeto é a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva nos autos do processo n. 0703581-46.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público decorrente da suposta prática dos crimes de violação de domicílio, previsto no art. 150 do CP, e de descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, ambos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/10/2023, em razão de decisão que acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva (ID 56801816, p. 49-53). Em 11/10/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 56799788, p. 3-4), nos seguintes termos: “No dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, à tarde, na QR 506, Conjunto 10, Lote 09, Samambaia/DF, o denunciado SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRÓRIO, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de pretérita relação íntima de afeto, entrou na casa de sua ex-companheira, ELAINE CRISTINA FLÔR, clandestinamente e contra a vontade dela. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, também agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006.” A audiência de instrução e julgamento designada para 04/03/2024 restou frustrada em razão do não comparecimento da vítima (ID 56799788, p. 134). O pedido de liberdade provisória formulado pela defesa foi indeferido pelo juízo de origem (ID 56799789, p. 13-14). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que o réu já está preso há um período superior em mais de um mês às penas mínimas dos crimes imputados sem previsão de conclusão da instrução processual, de modo que já houve o transcurso de um período superior ao do prazo máximo recomendado para duração do procedimento sumário (75 dias), nos termos do art. 1o da Instrução Normativa n° 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Liminarmente, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 56799784). FAP do paciente juntada aos autos (ID 56813077). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, há excesso de prazo a ser reconhecido de plano. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. A segregação cautelar do paciente foi decretada nos autos do pedido de prisão preventiva no 0715608-95.2023.8.07.0009, distribuído por dependência ao processo no 0719644-20.2022.8.07.0009, o qual atualmente encontra-se em julgamento por este órgão julgador para a 7a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 14/03/2024 a 21/03/2024). Entretanto, o Ministério Público destacou a existência de diversos outros processos criminais em que o paciente teria praticado ato de violência doméstica contra sua ex-companheira (0719644-20.2022.8.07.0009, 0704927-03.2022.8.07.0009, 0716341-32.2021.8.07.0009, 0703126-52.2022.8.07.0009, 0702255-85.2023.8.07.0009). Os processos referidos imputaram ao paciente a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Após a prisão preventiva, uma nova ação penal foi instaurada (processo no 0716478-43.2023.8.07.0009), imputando-se ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 150 do CP, e no art. 24-A, na forma dos arts. 5o e 7o, todos da Lei n.o 11.340/2006. Contudo, o paciente foi preso preventivamente em 05/10/2023, estando segregado há cerca de 160 (cento e sessenta) dias, sem previsão da conclusão da instrução processual. Conforme destacou a Defensoria Pública, a ação penal originária tramita conforme o procedimento sumário, cujo prazo de duração razoável é de 75 (setenta e cinco) dias, nos termos do art. 1o da Instrução Normativa n° 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não há complexidade a justificar demora em encerrar a instrução, nem qualquer ato praticado pelo paciente para que possa ser atribuído a ele ou à defesa o atraso no encerramento da instrução. Além disso, a prisão preventiva não pode ser usada como forma de cumprimento provisório e antecipado de pena, ainda que existentes outros processos criminais (STF, ADCs 43, 44 e 54). Deve-se registrar ainda que em todos os processos consultados (0719644-20.2022.8.07.0009, 0704927-03.2022.8.07.0009, 0716341-32.2021.8.07.0009, 0703126-52.2022.8.07.0009, 0702255-85.2023.8.07.0009 e 0716478-43.2023.8.07.0009) a pena imposta é de detenção ou prisão simples, mostrando-se irrazoável a segregação cautelar por período indeterminado e provavelmente incompatível com a natureza das penas impostas, ainda que unificadas posteriormente. Desse modo, se até então haveria motivos para a manutenção da prisão, o excesso de prazo a torna ilegal. Por outro lado, considerando os reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas ao paciente, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos arts. 318 e 319 do CPP. Portanto, revela-se mais adequada a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de origem, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com a imposição de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir e fiscalizar seu cumprimento, nos termos do art. 319 do CPP. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRORIO e lhe conceder liberdade provisória, sem fiança, mediante imposição de: a) termo de comparecimento aos atos processuais; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; c) cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo de origem, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. d) monitoração eletrônica pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, após o qual deve o paciente se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário, nos termos da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017 (TJDFT), que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confiro à presente decisão força de mandado. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente SYDNEY DOS SANTOS BELCHIOR SIMFRORIO, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo, com a instalação do equipamento de monitoração eletrônica. Nos termos do art. 5o, inciso VII, da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017 (TJDFT), o paciente deve ser advertido dos seguintes direitos e deveres na ocasião da soltura: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu”. Intime-se o paciente sobre as medidas acima, especialmente o cumprimento das medidas protetivas deferidas na origem e as cautelares ora impostas, inclusive a monitoração eletrônica, advertindo-o que o descumprimento poderá importar na decretação de sua prisão preventiva. Intime-se a ofendida, qualificada ao ID 56799788, p. 4, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência e outras cautelares ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria Conjunta no 50/2016 – TJDFT. Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator